Tribunal: STF
Processo: ARE 1470001
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO. INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, À SEGURANÇA JURÍDICA OU À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Considerados os termos do julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053 e dos respectivos embargos de declaração, haver-se-ia de acolher a referida impugnação – Recurso provido." (e-doc. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 2º; art. 5º, incs. XXXVI e LIV; art. 37, incs. X e XV; art. 40, § 8º; e art. 97 da Constituição da República. Afirma que não existe identidade entre a ação de cobrança discutida nestes autos e o mandado de segurança coletivo que permitiria transferir seus desdobramentos à ação de cobrança. Assim, alterações na ação mandamental não podem ser utilizadas para desconstituir a coisa julgada firmada na ação de cobrança (e-doc. 13).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve à reanálise de matéria de direito local. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 17).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que não foi evidenciada violação à Constituição da República e que não é possível nova incursão no campo fático ou reanálise de direito local em recurso extraordinário (e-doc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela São Paulo Previdência – SPPREV em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões.



    É o relatório.



    A autarquia informa que o acórdão proferido no noticiado mandado de segurança foi anulado pela Corte Constitucional em decorrência da violação de cláusula de plenário (art. 97 da CF), objeto da Súmula Vinculante nº 10. À vista disto, pretende ver reconhecida a máxima nulla executio sine titulo. 



    E, de fato, diante do pronunciamento do E. Órgão Especial, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024923-32.2019.8.26.0053, esta E. 7ª Câmara de Direito Público se viu em condições de examinar novamente a apelação da Fazenda do Estado, à qual se deu provimento, com prejuízo da análise do recurso da autora, como se retira da seguinte ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Apelação cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, oportunidade na qual determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da apelação – LCEs nºs 689/1992, 994/2006, 998/2006 e 1.020/2007 que se limitaram à concessão de vantagem aos policiais militares da ativa, em nada interferindo com esta disposição o fato de diplomas normativos posteriores contemplarem a incorporação do Adicional e a extensão dele ao benefício da pensão – Vantagem paga àqueles que trabalhavam em regiões com diferentes graus de complexidade e que tinha em conta a graduação na carreira – Como os servidores aposentados não exercem atividade, muito menos nas condições específicas previstas na lei complementar, justificado se encontra o não favorecimento por legislação que contempla situações específicas para a fruição do adicional – Recurso fazendário provido, prejudicado o exame do recurso da autora.



    Sobrevieram embargos de declaração, rejeitados. Destarte, é o caso de se reformar a decisão que afastou a impugnação ao cumprimento de sentença na ação de cobrança relativa ao mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo." (e-doc. 6).



    7. A ação de cobrança discutida no presente processo se fundou no decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Mandado de Segurança nº 0600592-55.2008.8.26.0053, pelo reconhecimento da incorporação do denominado Adicional de Local de Exercício (ALE) aos proventos dos inativos e pensionistas da PMSP, em que pese haver disposição legal em sentido contrário na Lei Complementar estadual nº 689, de 1992.



    8. Ocorre que o título judicial exequendo foi desconstituído na Rcl nº 14.786/SP, de lavra da eminente Rel. Min. Rosa Weber. Posteriormente, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024923-32.2019.8.26.0000, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou constitucional a disposição da lei complementar estadual acima mencionada, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de cobrança da ALE por inativos e pensionistas da PMSP.



    9. Diante da desconstituição do título executivo pela decisão do Supremo Tribunal Federal acima mencionada, inexistente o direito que originalmente fundamentaria a ação de cobrança. Também em razão de tal decisão desta Corte Suprema, descabida a alegação de violação à coisa julgada, à segurança jurídica ou à irredutibilidade de vencimentos, pela corte a quo.



    10. Ademais, como argumento de reforço, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação à coisa julgada, vez que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza recurso extraordinário. Neste sentido, em processo envolvendo a mesma questão ora analisada, cito o seguinte precedente:.



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Adicional Local de Exercício – ALE. 4. Ação de cobrança ajuizada com amparo em ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo formado na ação de cobrança. Limites da coisa julgada. Tema 660. Questão dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.440.181-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 06/11/2023).



    11. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.440.774/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/06/2023, p. 26/06/2023; ARE nº 1.440.179/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/09/2023, p. 22/09/2023; ARE nº 1450858/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023; ARE nº 1.440.185/SP, de minha relatoria, j. 13/11/2023, p. 14/11/2023; ARE nº 1.466.325/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/11/2023, p. 17/11/2023.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator